Tribunal: STF
Processo: AO 2606
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). 4. Violação dos deveres prescritos no art. 35, incisos I, VII e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e aos arts. 1º, 2º, 5º, 17 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 5. Participação do magistrado em organização que atuava em prol da liberação fraudulenta das margens consignáveis para empréstimos a servidores públicos, por meio de decisões judiciais prolatada em ações revisionais de contrato. 6. Prática de ações voltadas a encobrir o esquema delituoso. Ligação estreita com um dos integrantes da organização criminosa. Depósitos em espécie na conta-corrente. 7. Aplicação pelo CNJ da pena de aposentadoria compulsória. 8. Decisão adequadamente motivada. Ausência de ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade. 9. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 10. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo interno desprovido. 12. Majoração dos honorários advocatícios a cargo do agravante (art. 85, § 11, do CPC).